Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-78.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO PEDRO LARA DA SILVA - CPF: 019.626.511-85 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000040-78.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

JOAO PEDRO LARA DA SILVA

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO AUTOR VISANDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO

Em relação ao recurso da ré, verifica-se que para demonstrar a legalidade da inclusão de débito em órgãos de proteção ao crédito é necessário a juntada de contrato bem como da cessão de crédito, documentos trazidos pela empresa já em 1° grau.

Com a juntada do contrato, cabia à Recorrida comprovar a sua integral adimplência, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos.

Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Recurso do autor conhecido e improvido.

Recurso da ré conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar a inexistência da relação jurídica, bem como, do débito mencionado na inicial;
2)
determinar que o requerido exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão, e;
c)
condenar a parte requerida pagar ao requerente, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inclusão do nome do requerente nos cadastros de restrição ao crédito (07/05/2018).

O recorrente/autor, em suas razões recursais requer a majoração da condenação por danos morais.

A Recorrente/ré, em suas razões recursais, aduz que comprovou a origem do débito, juntando contrato devidamente assinado pelo Recorrido, pugnando pela improcedência da ação, haja vista estar demonstrada a existência de contrato e da cessão de crédito.

Contrarrazões apresentada, cada parte rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em relação ao recurso da empresa ré, tenho que merece acolhimento, reformando a sentença proferida.

A parte Reclamada juntou, já em 1°grau, o contrato que deu origem ao débito, junto a VIA VAREJO, estando este devidamente assinado pelo autor, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito, datada de 15/12/2017.

O recorrido/autor nada alegou sobre o contrato, aduzindo apenas que é divergente ao que foi respondido na via administrativa (Consumidor.gov).

Não há que se falar em ausência da cessão pois existe certidão do cartório com fé pública que narra a cessão do crédito dos autos, suprindo tal instrumento pois a certidão é mais do que suficiente, sendo a cessão datada de 15/12/2017, sendo registrada em 10/10/2018 e a certidão foi impressa em 17/02/2020 para ser juntada aos autos.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu em 07/05/2018. Assim não há a alegada nulidade.

Dessa formam, caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, ou alegar fraude na assinatura do contrato, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Em relação ao recurso do autor, com o provimento do recurso da ré, resta prejudicada a análise.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor e
DOU PROVIMENTO ao recurso de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Com o provimento do recurso da ré, sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995.

Ante a sucumbência do autor, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020